Tribunal: TJMT
Processo: 1048169-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048169-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), JUCINETE CESAR DA SILVA - CPF: 774.774.991-00 (AGRAVADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1048169-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO:

JUCINETE CESAR DA SILVA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BLOQUEIO DE ATIVOS PARA CUSTEIO DE CIRURGIA URGENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que confirmou tutela de urgência e determinou o bloqueio de ativos financeiros da operadora de plano de saúde para viabilizar cirurgia de aneurisma cerebral, indicada como urgente, com custeio integral do procedimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se são legítimas as medidas executivas adotadas no cumprimento provisório de sentença, especialmente (i) o bloqueio de valores sem prévia liquidação e sem prestação de caução; (ii) a alegada violação ao contraditório e à gradação dos meios executivos; e (iii) a compatibilidade da medida com o princípio da menor onerosidade e com a vedação de irreversibilidade.

III. Razões de decidir

O cumprimento provisório rege-se pelo art. 520 do CPC, que admite a adoção das mesmas técnicas executivas do cumprimento definitivo, não condicionando a efetivação da decisão à demonstração de resistência dolosa do executado. Demonstrada por laudo médico a urgência da cirurgia para tratamento de aneurisma cerebral, com risco concreto à vida, resta configurado perigo de dano atual e específico.

A exigência de caução pode ser dispensada nas hipóteses do art. 521 do CPC. Em contexto de urgência vital e concessão de justiça gratuita, a imposição de garantia patrimonial comprometeria a efetividade do provimento jurisdicional e esvaziaria a tutela do direito fundamental à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF/1988.

Não há falar em ausência de liquidez. A sentença reconheceu obrigação de custeio integral do procedimento, e os valores foram fixados com base em orçamentos idôneos, adotando-se o menor montante apresentado. A divergência entre propostas não impede a adoção de medida executiva emergencial, sendo possível posterior apuração de eventual excesso.

O art. 536, § 1º, do CPC confere ao magistrado poder geral de efetivação para determinar medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido. O bloqueio de ativos configura técnica de sub-rogação apta a assegurar resultado prático equivalente, não caracterizando conversão indevida da obrigação de fazer.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode ser aplicado de forma a comprometer a utilidade do provimento. Entre eventual dano patrimonial reversível e risco concreto de morte, impõe-se a prevalência do direito à vida, em conformidade com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, em consonância com o art. 489, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. No cumprimento provisório de sentença que impõe obrigação de custeio de tratamento médico urgente, é legítimo o bloqueio de ativos financeiros como técnica executiva de sub-rogação, quando demonstrado risco concreto à vida do beneficiário. 2. O princípio da menor onerosidade da execução não prevalece quando sua aplicação compromete a efetividade da tutela do direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, § 1º, 520, 521, 536, § 1º, e 805.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1048169-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO:

JUCINETE CESAR DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
. contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer nº 1043366-15.2025.8.11.0002 ajuizada por
JUCINETE CESAR DA SILVA
,
na qual foi confirmada tutela de urgência determinando à operadora que autorizasse e custeasse integralmente procedimento cirúrgico de alta complexidade.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, a ausência do requisito do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação exigido pelo art. 520, II, do Código de Processo Civil, afirmando que não houve resistência injustificada ao cumprimento da obrigação e que vinha adotando providências administrativas para viabilizar o procedimento.

Alega a inobservância do art. 521, II, do CPC, defendendo a imprescindibilidade de prestação de caução idônea para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, sobretudo diante da possibilidade de reversão da decisão em grau recursal.

Argumenta existir excesso de valor no bloqueio, ante a ausência de liquidação prévia e divergência entre os orçamentos apresentados, sustentando a necessidade de auditoria técnica e apuração detalhada do quantum devido, nos termos dos arts. 509 e 534 do CPC.

Afirma violação ao contraditório e à gradação dos meios executivos prevista no art. 536, §1º, do CPC, sustentando que não lhe foi oportunizado cumprimento voluntário antes da constrição patrimonial.

Suscita a necessidade de realização de auditoria médica e avaliação de cobertura contratual, invocando os arts. 422 e 423 do Código Civil, bem como deficiência de fundamentação da decisão agravada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Sustenta ainda ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), indevida conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa e risco de irreversibilidade da medida, à luz do art. 520, I e §3º, do CPC.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido por meio da decisão de id. 339310396.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo o integral desprovimento do recurso, sob o argumento de que a medida executiva adotada é proporcional, necessária e adequada para garantir direito fundamental à saúde diante de risco vital comprovado.

É o relatório. Decido.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não diz respeito à existência do dever de cobertura, já reconhecido por sentença que confirmou tutela de urgência, mas sim à legitimidade das medidas executivas adotadas no cumprimento provisório, notadamente o bloqueio de ativos financeiros da operadora para viabilizar procedimento cirúrgico indicado como urgente.

A questão posta revela típica colisão entre, de um lado, garantias patrimoniais processuais do executado e, de outro, o direito fundamental à vida e à saúde da beneficiária do plano.

Inicialmente, não procede a alegação de ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O art. 520 do Código de Processo Civil dispõe que “
o cumprimento provisório da sentença será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”
, sujeitando-se às regras ali previstas. A norma não condiciona a adoção de medidas executivas à demonstração de resistência dolosa, mas sim estabelece o regime de responsabilidade do exequente em caso de reforma da decisão.

No caso concreto, há nos autos laudo médico indicando a necessidade urgente de realização de procedimento cirúrgico para tratamento de aneurisma cerebral, com risco concreto à vida da paciente em caso de demora.

A urgência, portanto, não é presumida nem abstrata, mas lastreada em prova técnica.

O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da Constituição da República, que estabelece: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”.

Embora a relação seja de natureza privada, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe interpretação do ordenamento jurídico em conformidade com a proteção da vida e da dignidade da pessoa humana.

No que concerne à alegada necessidade de caução, o art. 521 do CPC dispõe que a caução poderá ser dispensada nas hipóteses legalmente previstas. Ademais, tratando-se de beneficiária da justiça gratuita e diante de situação de urgência vital, exigir garantia patrimonial como condição para viabilizar cirurgia essencial equivaleria, na prática, a esvaziar a efetividade do provimento jurisdicional.

A execução provisória, por sua própria natureza, comporta risco, o qual é inerente ao sistema processual, cabendo ao magistrado ponderar os valores em jogo.

Também não prospera a tese de excesso de execução e necessidade de liquidação prévia.

O art. 509 do CPC prevê a liquidação quando a sentença não determinar o valor devido. No caso, contudo, a obrigação reconhecida foi de custeio integral do procedimento indicado. Os valores foram apurados com base em orçamentos detalhados, tendo o Juízo adotado o menor deles.

A divergência entre propostas não descaracteriza a liquidez mínima necessária para viabilizar a medida emergencial, especialmente quando demonstrada a urgência médica.

Quanto à alegada violação ao art. 536 do CPC, referido dispositivo estabelece que
“no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”.

A norma confere ao magistrado poder geral de efetivação, não impondo ordem rígida e formal de escalonamento de medidas.

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, dispõe que
“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

Contudo, a própria norma condiciona sua aplicação à inexistência de prejuízo ao credor. No presente caso, eventual adoção de meios menos incisivos poderia comprometer a realização tempestiva da cirurgia, com risco concreto à vida da paciente.

Não se verifica, ainda, deficiência de fundamentação.

A decisão agravada enfrentou a urgência do caso, o descumprimento da obrigação e a necessidade de assegurar a efetividade do provimento judicial, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC.

A alegação de indevida conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar também não merece acolhimento. A sub-rogação em dinheiro, mediante bloqueio de valores para viabilizar o resultado prático equivalente, encontra respaldo no art. 536 do CPC, constituindo técnica executiva admitida pelo sistema processual.

Por fim, quanto ao risco de irreversibilidade, o art. 520, §3º, do CPC prevê que o juiz poderá impor medidas para evitar prejuízo irreparável à parte executada.

Todavia, entre eventual dano patrimonial reversível e risco de morte irreversível, a ponderação constitucional conduz à prevalência do direito à vida.

Eventual excesso poderá ser apurado em momento oportuno, com possibilidade de restituição, mas a negativa da medida implicaria risco existencial imediato.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada observou os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, adotando medida adequada, necessária e proporcional à tutela do direito fundamental à saúde.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026